Tribunal: TJDFT
Processo: 0743583-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0743583-27.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A AGRAVADO: PAULA FERNANDA MARAM D E S P A C H O A consulta eletrônica ao feito de origem evidencia que a Curadoria Especial exerce a defesa da Agravada PAULA FERNANDA MARAM. Nesse contexto, encaminhem-se os autos a Defensoria Pública do Distrito Federal para apresentação de resposta ao presente recurso. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator